Tribunal: TJPA
Processo: 0800963-21.2022.8.14.0201
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão julgador: LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3402 - Ameaça
Data de julgamento: 2024-02-26

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0800963-21.2022.8.14.0201

APELANTE: LUIZ GUILHERME SANTOS PEREIRA

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargador LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR

EMENTA

APELAÇÃO. ARTIGOS 129, §13º, E 147,
CAPUT
, TODOS DO CÓDIGO PENAL. ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. NÃO ACOLHIMENTO. REFORMA DA DOSIMETRIA. IMPROCEDÊNCIA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da 2ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade, conhecer do recurso de apelação e lhe negar provimento, nos termos do voto do Excelentíssimo Desembargador Relator.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos vinte e seis dias do mês de fevereiro do ano de dois mil e vinte e quatro.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora Vania
Valente do Couto Fortes Bitar Cunha.

RELATÓRIO

O EXMO. SR. DES. LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR (RELATOR):

Trata-se de apelação interposta por Luiz Guilherme Santos Pereira, em irresignação diante da r. sentença proferida pelo MM. Juízo da 3ª Vara Criminal Distrital de Icoaraci/PA, que o condenou a pena de 01 (um) ano, 05 (cinco) meses e 15 (quinze) dias de reclusão, em regime inicial fechado, pela prática do crime disposto no artigo
129, §13º do Código Penal, e de 01 (um) mês e 13 (treze) dias de detenção, em regime inicial semiaberto
,
pela prática do crime de ameaça, previsto no artigo 147, do Código Penal, ambos contra a vítima S.E. S.S.

As razões recursais voltaram-se à absolvição do apelante por insuficiência probatória. Subsidiariamente, pela revisão das dosimetrias (Num. 14265555 - Págs. 1 a 7).

As contrarrazões firmaram-se pela manutenção da sentença (Num. 14380390 - Págs. 1 a 5).

Instada a se manifestar, a d. Procuradoria de Justiça emitiu parecer no sentido de ser conhecido e improvido o recurso (Num. 15489933 - Págs. 1 a 10).

É o relatório do necessário.

À Douta Revisão.

Submeta-se o feito ao Plenário Virtual (artigo 140-A do Regimento Interno desta Egrégia Corte).

VOTO

01 – DO JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE

A apelação encontra-se adequada, tempestiva, com interesse da parte e legitimidade desta de recorrer. Preenchidos os pressupostos objetivos e subjetivos de admissibilidade, conheço-a, por conseguinte.

02 – DA ABSOLVIÇÃO QUANTO AO DELITO DISPOSTO NO
ARTIGO 129, §13º, e 147 DO CÓDIGO PENAL

Faz-se imperiosa,
in casu
, a fiel transcrição abaixo, de excertos do ato ora recorrido (Num. 10473176 - Págs. 2 a 8):

Da Materialidade do Crime de Lesão Corporal e Ameaça – art. 129, § 13 e art. 147 do CP.

A materialidade do crime de lesão corporal encontra-se devidamente comprovada pelo Laudo de Exame de Corpo de Delito: Lesão Corporal nº 2022.01.003064 – TRA, inserto no DOC. 58289340, que descreve as lesões apresentadas pela ofendida e que condizem com as declarações da vítima sobre onde teria sido agredida pelo acusado.

Destarte, pelos elementos de prova reunidos nos autos, não há que se admitir qualquer dúvida, por menor que seja, quanto à existência material do crime, corroborando as alegações da vítima.

No que concerne ao crime de ameaça, as declarações da vítima e das testemunhas formam corpo probatório suficiente e hábil a comprovar a ocorrência da conduta delituosa.

Da Autoria.

Quanto à autoria, os elementos probatórios colhidos durante a instrução do feito não deixam dúvidas de que a prática dos tipos penais do art. 129, §13 e art. 147, ambos do Código Penal Brasileiro deve ser imputada ao réu.

As declarações da vítima, durante depoimento prestado em audiência de instrução e julgamento, à luz do contraditório e da ampla defesa, foram extremamente esclarecedoras acerca não só da existência do crime, como também do contexto fático em que ele ocorreu.

Ao ser indagada acerca das circunstâncias do crime, a vítima confirmou os fatos narrados na denúncia. Declarou que já vivia um histórico de violência doméstica com o acusado. Que chegaram a se separar outras duas vezes, mas voltaram. Que no dia 26.03.2022 estava em casa e o acusado passou o dia na rua bebendo chegando em casa apenas no domingo dia 27.03.2022 pedindo comida. Que informou que a comida estava no fogão, tendo o acusado perguntado se “só” tinha aquela “comida de porco”, que era arroz e feijão. Que a vítima respondeu que era o que tinha, pois ele havia “bebido” o dinheiro da comida. Que foi se deitar e nesse momento o acusado foi até ela gritando e mandando que ela fizesse comida. Que respondeu que o que tinha estava no fogão. Nesse momento o acusado passou a tentar lhe enforcar, momento em que o filho da depoente pulou no acusado para defender sua mãe. Que nesse momento conseguiu se soltar do acusado e colocá-lo para fora, tendo o acusado passado a noite na casa da mãe dele. Que no dia 28.03.2022, o acusado e a vítima se sentaram para conversar, tendo a vítima informado ao acusado que não queria mais manter a relação, no que o acusado lhe disse que só sairia da casa após ela “dar a parte dele”. Que o acusado ficou bebendo na frente da casa e por volta de 17h30/18h, pediu para que ele fosse levar a filha dele em casa, tendo ido se arrumar para ir à igreja. Que quando estava caminhando para igreja, encontrou o acusado que passou a lhe ofender mandando que ela voltasse para casa. Que respondeu que não iria voltar e continuou andando. Que o acusado lhe seguiu e puxou a sombrinha que ela estava segurando, tendo cortado os dedos. Em seguida, passou a agredir a vítima com tapas e lhe xingando, além de lhe dar um chute que a fez cair no chão. Que conseguiu fugir e entrou na igreja, tendo o acusado lhe seguido e tentado entrar na igreja para continuar as agressões, sendo impedido pelo pastor. Que nesse momento o acusado saiu caminhando rumo à praia. Que pessoas na rua que viram o ocorrido, acionaram a polícia que foi até a vítima, tendo ela relatado os fatos. Que o acusado foi localizado em frente à casa onde residiam, sendo em seguida conduzido à seccional.

As testemunhas policiais declararam recordar dos fatos e confirmaram a condução do acusado até a delegacia por ter agredido a vítima. Declararam ainda que a vítima estava bastante abalada e nervosa.

Em seu interrogatório, o acusado negou as agressões.

Assim, as declarações prestadas pela vítima e testemunhas foram corroboradas pelo exame de corpo de delito, sendo, inclusive, compatíveis com a descrição das lesões que descreveu ter sofrido.

Além disso, há que se considerar que, nesses casos, o depoimento da vítima ganha posição de destaque, pois o crime em análise está inserto no contexto de violência doméstica, em que a palavra da vítima é de grande relevância para a elucidação dos fatos, revestindo-se de veracidade desde que coadunada com os demais elementos probatórios, como ocorre no caso em apreciação.

Assim vem sendo o entendimento do TJ/PA, senão vejamos:

(...)<sic>

Constato, assim, que a magistrada de primeiro grau formou seu convencimento pela condenação do apelante, a partir de minuciosa, objetiva e coerente análise de documentos e depoimentos prestados nas fases extra e judicial.

As provas colhidas, nos autos, e apontadas pela juíza sentenciante como motivação para a sentença condenatória, são válidas a demonstrar a materialidade e a autoria dos delitos descritos nos artigos 129, §13º e 147, ambos do Código Penal, contra a vítima S.E.S.S.

É imperioso enfatizar que a palavra da vítima, em crimes, normalmente, executados às escondidas, como os de âmbito doméstico, recebe maior relevância para a formação do convencimento do julgador, desde que, é claro, mantenha-se firme e com coerência, como na hipótese: em que os relatos da vítima se mantêm os mesmos e estão compatíveis ao contexto descrito pelos policiais ouvidos em juízo e ao exame físico descrito no laudo pericial (Num. 10473128 - Págs. 7 a 8), que atesta ofensa à integridade corporal, produzida por meio de ação contundente.

Nesse contexto, respeitado está o teor do artigo 155,
caput
, do Código de Processo Penal,
in verbis:

Art. 155. O juiz formará sua convicção pela livre apreciação da prova produzida em contraditório judicial, não podendo fundamentar sua decisão exclusivamente nos elementos informativos colhidos na investigação, ressalvadas as provas cautelares, não repetíveis e antecipadas.

Não há, portanto, como acolher a tese pertinente à absolvição do apelante.

Para melhor fundamentar:

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA, AMEAÇA E DANO QUALIFICADO. LEGÍTIMA DEFESA. ABSOLVIÇÃO. REVOLVIMENTO PROBATÓRIO. SÚMULA N. 7/STJ. OCORRÊNCIA DE BIS IN IDEM NO CRIME DE DANO MAJORADO. DELITOS AUTÔNOMOS. INEXISTÊNCIA.

I - É pacífico, na jurisprudência desta Corte, que a palavra da vítima, em harmonia com os demais elementos contidos nos autos, possui relevante valor em termos de provas, sobretudo no tocante aos crimes que envolvam violência doméstica e familiar contra a mulher.

II - In casu, ressaltou o Tribunal local que ambos os crimes - violência doméstica e ameaça - foram devidamente comprovados pelas declarações da vítima e das testemunhas, além da prova pericial, destacando-se, em relação à alegação de legítima defesa, que "não há qualquer indício de que a vítima tenha dado início às agressões; muito pelo contrário, aliás, eis que a investida partiu do acusado, daí porque totalmente descabida a alegação de legítima defesa".

III - Concluiu, outrossim, que "também restou demonstrado que o réu ameaçou a ofendida Priscila, dizendo que iria matá-la após a polícia ir embora, causando-lhe efetivo temor", acrescendo que "a ameaça foi presenciada pelo policial ouvido em juízo, o qual confirmou em seu depoimento que escutou os dizeres pelo réu", configurando-se inviável, nesta via, retificar o respectivo desfecho, em razão do necessário revolvimento probatório, aqui vedado pelo enunciado da Súmula n. 7/STJ.

IV - Quanto ao crime de dano, não há falar-se em bis in idem, pois a qualificadora do inciso I do parágrafo único do art. 163 (CP), referente ao emprego de violência e/ou grave ameaça, diz respeito ao delito de dano, o qual foi praticado em concurso material com os crimes de lesão corporal leve e ameaça, sendo, portanto, delitos autônomos. Precedentes.

V - Agravo regimental desprovido.

(AgRg no AREsp n. 2.234.300/SP, relator Ministro Jesuíno Rissato (Desembargador Convocado do TJDFT), Sexta Turma, julgado em 20/6/2023, DJe de 23/6/2023.)

PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. LESÃO CORPORAL E AMEAÇA. INSUFICIÊNCIA DA PROVA. AGRAVANTE DO MOTIVO FÚTIL. SÚMULA N. 7 DO STJ. RELEVÂNCIA DA PALAVRA DA VÍTIMA. REGIME INICIAL. SÚMULA N. 83 DO STJ. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.

1. O STJ reconhece a relevância da palavra da vítima no tocante aos crimes decorrentes de violência doméstica, em vista da circunstância de essas condutas serem praticadas, na maioria das vezes, na clandestinidade. Precedente. Incidência da Súmula n. 83 do STJ.

(...)

5. Agravo regimental não provido.

(AgRg no AREsp n. 1.925.598/TO, relator Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em 26/10/2021, DJe de 4/11/2021.)

03 – DA DOSIMETRIA

A individualização da pena é uma atividade discricionária do julgador e se sujeita à revisão somente em face de ilegalidade flagrante ou teratologia – porque não observados os parâmetros legais estabelecidos ou o princípio da proporcionalidade.

É imprescindível frisar, também, que, identificada a necessidade da aludida correção, nada obsta ao magistrado
ad quem
fazê-lo com suas próprias ponderações, ainda que o recurso seja exclusivo da defesa, bastando se ater a não agravar a pena imposta ao recorrente pelo juiz
a quo
.

Para ratificar:

PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO PRÓPRIO. HOMICÍDIO QUALIFICADO TENTADO. DOSIMETRIA. ALEGAÇÃO DE REFORMATIO IN PEJUS. INOCORRÊNCIA. PENA-BASE MANTIDA. EXCLUSÃO DE APENAS UM DOS FUNDAMENTOS UTILIZADOS PARA NEGATIVAR AS CIRCUNSTÂNCIAS DO CRIME. DESVALOR DO REFERIDO VETOR MANTIDO. OUTRO FUNDAMENTO USADO PELA SENTENÇA CONDENATÓRIA MANTIDO . AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.

(...)

II - Alegação de reformatio in pejus. A jurisprudência deste Tribunal Superior se firmou no sentido de que o efeito devolutivo da apelação autoriza a Corte estadual, quando instada a se manifestar acerca da dosimetria, regime inicial e demais questões relativas às peculiaridades do crime, a examinar as circunstâncias judiciais e rever a individualização da pena, seja para manter ou reduzir a sanção final imposta ou para abrandar o regime inicial. No ponto, mesmo se tratando de recurso exclusivo da defesa, é possível nova ponderação das circunstâncias que conduza à revaloração, sem que se incorra em reformatio in pejus, desde que a situação final do réu não seja agravada. Precedentes.

(...)

Desta feita, não há se falar em reformatio in pejus.

Agravo regimental desprovido.

(AgRg no HC n. 689.065/SC, relator Ministro Messod Azulay Neto, Quinta Turma, julgado em 13/12/2022, DJe de 16/12/2022.)

Por oportuno, transcrevo da sentença (Num. 10473176 - Págs. 2 a 8):

I - QUANTO AO CRIME DE LESÃO CORPORAL – ART. 129 § 13º DO

CP

A culpabilidade não extrapola o tipo penal – circunstância neutra; o

acusado apresenta antecedentes por crime da mesma natureza, inclusive uma condenação criminal transitada em julgado que será utilizada em fase própria – circunstância neutra; sobre a conduta social, não há nos autos informações a respeito – circunstância neutra; quanto à personalidade do agente, não há meios

técnicos aptos a aferi-la;
motivos do crime foram o machismo.

A vítima relata que já sofria violências praticadas pelo acusado por diversos motivos: queria que ela fizesse a comida, não aceitava o fim do relacionamento. Assim, entendo que deve ser valorada negativamente – circunstância negativa; circunstâncias do crime:

entendo que devam ser valoradas negativamente. Conforme mencionado pela vítima, ela estava na rua a caminho da Igreja que frequentava quando foi agredida moralmente e fisicamente pelo acusado. Tendo tal agressão ocorrido na presença de pessoas que circulavam pelo local – circunstância negativa
; as consequências do crime não extrapolam o tipo penal – circunstância neutra; a vítima não

contribuiu para a prática da infração penal – circunstância neutra.

Diante da existência de duas circunstâncias judiciais desfavoráveis, fixo a pena-base em 01 (um) ano e 03 (três) meses de reclusão.

Não há atenuantes.

Presente a causa agravante
prevista no art. 61, I (reincidência), pois o acusado possui condenação transitada em julgado em seu desfavor, nos autos do processo nº 0000523-80.2011.814.0201 (transitado em julgado em 18.06.2021),

razão pela qual majoro a pena encontrada na primeira fase em 1/6, ficando estabelecida em
01 (um) ano, 05 (cinco) meses e 15 (quinze) dias de reclusão.

Não há causas de diminuição ou aumento de pena.

ASSIM, FIXO A PENA EM 01 (UM) ANO, 05 (CINCO) MESES E 15 (QUINZE) DIAS DE RECLUSÃO, a qual torno definitiva, EM RELAÇÃO AO CRIME DE LESÃO CORPORAL PREVISTA NO ART. 129, § 13 DO CP.

II - QUANTO AO CRIME DE AMEAÇA – ART. 147 DO CP

A fim de evitar repetições desnecessárias, consideradas as mesmas

circunstâncias judiciais acima já elencadas, fixo a pena-base em 01 (um) mês e 7

(sete) dias de detenção.

Não há circunstância atenuante.

Presente a causa agravante prevista no art. 61, I (reincidência), pois o

acusado possui condenação transitada em julgado em seu desfavor, nos autos do processo nº 0000523-80.2011.814.0201 (transitado em julgado em 18.06.2021),

razão pela qual majoro a pena encontrada na primeira fase em 1/6, ficando estabelecida em 01 (um) mês e 13 (treze) dias de detenção.

Não há causas de diminuição ou aumento de pena.

ASSIM, FIXO A PENA EM 01 MÊS E 13 DIAS DE DETENÇÃO, EM

RELAÇÃO AO CRIME DE AMEAÇA PREVISTA NO ART. 147 DO CP, a qual torno definitiva.

Verifica-se que estamos diante da necessidade de aplicação cumulativa de penas de reclusão e detenção, conforme preceito do art. 69, caput, parte final do CP.

Importa ressaltar que ambas são penas privativas de liberdade, não

existindo, na prática, diferença entre elas. O que importará aqui é o regime prisional ao qual será inserido o sentenciado.

O acusado além de ser reincidente, apresentou duas circunstâncias

judiciais negativas (motivos e circunstâncias do crime).

Vejamos:

(...)

Com base nesta fundamentação e amparada pela jurisprudência da Corte Superior, fixo o regime fechado para cumprimento da pena do crime de lesão corporal do art. 129, § 13 do CP.

Assim, considerando que estamos diante de um acusado reincidente, com circunstâncias judiciais desfavoráveis e que recebeu pena inferior a quatro anos, fica estabelecido o seguinte regime prisional:

I - Pela prática do crime previsto no art. 129, § 13 do CP, tendo sido fixada pena de reclusão de 1 (um) ano, 5 (cinco) meses e 15 (quinze) dias, fixo regime fechado.

II - Pela prática do crime previsto no art. 147 do CP, tendo sido fixada

pena de detenção de 1 (um) mês e 13 (treze) dias, fixo regime semiaberto.

(...)<sic>

Na primeira fase, de ambos os delitos, o juiz sentenciante, dentre os vetores dispostos no artigo 59 do Código Penal, valorou, negativamente, somente o vetor relativo aos motivos e circunstâncias do delito, tudo de acordo com a Súmula nº 17 deste Egrégio Tribunal de Justiça,
in verbis
: “A fixação da pena-base deve ser fundamentada de forma concreta, idônea e individualizada, não sendo suficientes referências a conceitos vagos, genéricos ou inerentes ao próprio tipo penal”.

Ora, motivos do crime – ou seja, as influências internas e externas que levaram o agente ao cometimento do delito –, consoante o apurado nos autos, machismo, permitem a valoração negativa, como bem fundamentou o juízo, no que preservo negativado tal vetor.

Para ratificar:

PENAL. PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. HOMICÍDIO QUALIFICADO. ART. 121, § 2º, III E IV, DO CÓDIGO PENAL - CP. DOSIMETRIA. EXASPERAÇÃO DA PENA-BASE. VALORAÇÃO NEGATIVA DA CULPABILIDADE E DAS CIRCUNSTÂNCIAS DO CRIME. DELITO PRATICADO POR MACHISMO. CRIME COMETIDO NA PRESENÇA DO FILHO MENOR DA OFENDIDA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. PRETENSÃO DEFENSIVA QUE ESBARRA NO ÓBICE DA SÚMULA N. 7 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA - STJ. AGRAVO REGIMENTAL CONHECIDO E DESPROVIDO. 1.
As razões expostas pelo Tribunal de origem para valorar negativamente a culpabilidade, sobretudo o fato de o crime ter sido praticado em razão do machismo e do sentimento de posse que o ora agravante mantinha em relação à vítima, são idôneos para fundamentar a exasperação da pena-base no ponto, eis que evidenciam maior reprovabilidade da conduta do réu, que, certamente, ultrapassam os elementos ordinários do próprio tipo penal.
2. Além disso, a Corte a quo, com fulcro na prova oral produzida em contraditório judicial, reputou desfavorável as circunstâncias do crime, eis que o delito foi praticado na presença do filho menor da ofendida. Assim, para divergir da conclusão do Tribunal de origem e acolher a pretensão recursal no ponto seria necessário o revolvimento do acervo fático-probatório, o que é vedado neste instante processual ante a incidência do óbice da Súmula n. 7 do STJ. 3. Agravo regimental conhecido e desprovido.

(STJ - AgRg no AREsp: 2268113 TO 2022/0396218-4, Relator: Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, Data de Julgamento: 20/06/2023, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 23/06/2023) (grifei)

As circunstâncias do delito – atinentes a elementos acidentais não participantes da estrutura do tipo (fatores de tempo, lugar, modo de execução) –revelam-se de modo a serem negativadas, como bem baseou-se a magistrada sentenciante – em razão dos delitos terem ocorrido em via pública, na frente de outras pessoas que circulavam no local, trazendo maior humilhação à vítima – demonstrando o transbordo do tipo, no que a preservo negativada.

Destarte, considerado os máximos e mínimos das penas (de 1 (um) a 4 (quatro) anos de reclusão para o delito de lesão corporal qualificada; e de 01 (um) a 06 (seis) meses de detenção para o de ameaça), entendo proporcional e justa a aplicação da pena-base, em 01 (um) ano e 03 (três) meses de reclusão para o delito de lesão corporal qualificada e de 01 (um) mês e 07 (sete) dias de detenção para o delito de ameaça, pois dentro dos parâmetros jurisprudenciais (AgRg no AREsp n. 2.418.792/MS, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 12/12/2023, DJe de 19/12/2023.).

.

É válido lembrar o teor da Súmula 23 desta Egrégia Corte: “A aplicação dos vetores do art. 59 do CPB obedece a critérios quantitativos e qualitativos, de modo que, existindo a aferição negativa de qualquer deles, fundamenta-se a elevação da pena base acima do mínimo legal”.

Na segunda fase, de ambos os delitos, corretamente, foi identificada a agravante da reincidência, haja vista que o réu conta com condenação penal com trânsito em julgado anterior ao presente fato, nos autos de nº 0000523-80.2011.8.14.0201, como bem fundamentou e demonstrou o juízo
a quo
.

Escorreitamente, também, foi aplicada a fração de aumento de 1/6, conforme orientação jurisprudencial do STJ (AgRg no AREsp n. 2.441.697/PR, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 12/12/2023, DJe de 15/12/2023.), no que preservo a penas em:

- Lesão corporal qualificada: 01 (um) ano, 05 (cinco) meses e 15 (quinze) dias de reclusão;

- Ameaça: 01 (um) mês e 13 (treze) dias de detenção.

Na terceira fase, não foi identificada nenhuma causa de aumento ou diminuição da pena, mantendo-se as penas inalteradas.

Por fim, escorreitamente, foi aplicada a regra do artigo 69
, caput,
do CP, sendo realizada a soma das penas, restando-as, em definitivo, em 01 (um) ano, 05 (cinco) meses e 15 (quinze) dias de reclusão e 01 (um) mês e 13 (treze) dias de detenção. Desse modo, ratifico-as.

Considerando o montante da reprimenda privativa de liberdade do apelante, que é reincidente e possui duas circunstâncias judiciais negativas, com fulcro no artigo 33, §§2º e 3ª do Código Penal, preservo os regimes iniciais fixados pelo juízo
a quo
(HC n. 557.198/SP, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 5/3/2020, DJe de 23/3/2020.).

Inaplicável ao caso o artigo 44 e 77, do Código Penal.

DISPOSITIVO

À vista do exposto, conheço do recurso de apelação e lhe nego provimento, nos termos desta fundamentação.

É o voto.

Belém, 06/03/2024